Tribunal: TJDFT
Processo: 0749130-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749130-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: YUZU TEMAKERIA RESTAURANTE LTDA, LUCIANE MARIA SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora de cotas sociais de sociedade empresária, da qual a executada é sócia, no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0702364-90.2023.8.07.0012 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora das quotas sociais em nome da executada perante a empresa Saltillo Tex Mex Restaurante e Steakhouse Ltda. Eis o teor da decisão ora revista: A parte exequente requer, na petição de ID 244534585, a penhora das cotas sociais em nome da executada na empresa indicada no ID 252167539. Verifico que, para satisfação do débito, foi realizada a pesquisa via SISBAJUD (parcialmente frutífera - R$ 125,59), INFOJUD, RENAJUD, conforme certidão de ID 228888062, bem como SNIPER (ID 236955322), e a executada foi inserida no cadastro de inadimplente- SERASAJUD (ID 240793843). Posteriormente, o exequente requereu a penhora de cotas sociais em nome da executada junto à empresa Saltillo Tex Mex Restaurante e Steakhouse Ltda, conforme atos constitutivos apresentados no ID 252167539. Inicialmente, cumpre ressaltar que a penhora de cotas sociais de sociedade empresária pertencente ao devedor possui previsão legal específica nos artigos 835, inc. IX, do CPC, e 1.026 do Código Civil: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Entretanto o próprio art. 835 do Código de Processo Civil dispõe de um rol que possui natureza preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida, dentre eles: dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; títulos da dívida pública; títulos e valores mobiliários; veículos de via terrestre; bens imóveis e móveis. Por isso, antes de deferir a penhora de cotas sociais, faz-se necessário o esgotamento das buscas e diligências para localização de bens particulares passíveis de penhora do sócio devedor. Em consulta à jurisprudência do STJ, é uníssono o entendimento de que a penhora de cotas sociais depende de esgotamento das diligências para localização de outros bens e valores. Precedentes: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.823/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024; AgInt no AREsp n. 2.592.713/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024) Assim, embora seja juridicamente possível a medida, o pedido não se mostra cabível diante das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista a ausência de esgotamento dos meios executórios menos gravosos. Analisando os autos de origem, verifica-se que no curso da execução foi realizada apenas pesquisa de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER pelo Juízo de origem. Não há informações referentes a mais pesquisas de bens do executado, como nos cartórios de imóveis, por exemplo. No mesmo sentido, esta Corte já se pronunciou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de penhorar as cotas sociais do segundo agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar as cotas sociais do segundo agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. 3.1. Prevê, também, as cotas sociais em seu rol de preferência de penhora. Inteligência do art. 835, CPC. 4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que a penhora de cotas sociais depende de esgotamento das diligências para localização de outros bens e valores. 4.1. No caso específico dos autos, foram realizadas diversas diligências, todas infrutíferas, cabendo, portanto, a penhora das quotas sociais. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, IX. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp no 2.590.823/SP de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira na Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.592.713/SP de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1966895 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1913407 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1884841 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2010078, 0705935-37.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) “grifo nosso” CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. VALIDADE. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo”. 2. A penhora de quotas sociais configura medida excepcional e deve ser precedida da demonstração da viabilidade econômica do procedimento, nos termos do artigo 861 do Código de Processo Civil. 2.1. O exequente tem o ônus de indicar bens penhoráveis e comprovar sua liquidez, não bastando a mera alegação de que a participação societária do executado possa representar valor econômico. 3. No caso concreto, o exequente não apresentou documentação que comprovasse a existência de patrimônio nas empresas indicadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1992645, 0743675-63.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) “grifo nosso” Não obstante os argumentos apresentados pelo exequente, constata-se que não foram empreendidos esforços suficientes para a localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor, especialmente aqueles que, nos termos da legislação vigente, possuem prioridade em relação às cotas sociais. A adoção apenas dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário não supre o dever do exequente de promover medidas complementares de busca patrimonial. Além disso, o exequente deve comprovar a viabilidade econômica do procedimento requerido. Ante o exposto, indefiro, por ora, a penhora das cotas sociais. Intime-se o exequente para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não é exigido o esgotamento de todas as diligências possíveis, bastando a comprovação de que as tentativas razoáveis se mostraram infrutíferas, como ocorreu nos autos”; (b) “a penhora requerida pela instituição financeira é de suma importância para satisfação da dívida objeto da ação de execução, haja vista, a inércia dos executados para promover a satisfação do débito exequendo”; (c) “apresentou nos autos documentos verossímeis que comprovam que a empresa, a qual, requer-se a penhora das cotas sociais está devidamente ativa e em funcionamento”; (d) “cabe ao devedor impugnar eventual penhora das cotas sociais da empresa em que figura como sócio administrador”; (e) “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que o exequente, ora agravante, vem buscando todos os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a penhora das quotas sociais das empresas em nome da executada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Inquestionável que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (Código Civil, art. 1.026). Com relação à penhora de cotas sociais de sociedade empresária pertencente ao devedor, esta medida é permitida à luz artigo 835, inc. IX do Código de Processo Civil, e quando inexistirem outros bens expropriáveis em nome do devedor, conforme preconiza a nossa jurisprudência pátria (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.823/SP, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de 9.12.2024). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o exequente (ora agravante) não teria esgotado as diligências cabíveis à localização de bens penhoráveis do devedor, inclusive aquelas integradas ao sistema informatizado do TJDFT, a fim de demonstrar, de forma contundente, a inexistência de outros bens expropriáveis em nome da parte devedora. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de penhorar as quotas sociais da agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar as quotas sociais da agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. 3.1. Prevê, também, as quotas sociais em seu rol de preferência de penhora. Inteligência do art. 835, CPC. 4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que a penhora de quotas sociais depende de esgotamento das diligências para localização de outros bens e valores. 4.1. No caso específico dos autos, foram realizadas diversas diligências, todas infrutíferas, cabendo, portanto, a penhora das quotas sociais. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, IX. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp no 2.590.823/SP de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira na Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.592.713/SP de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1966895 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1913407 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1884841 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2042216, 0728434-15.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.) (g.n.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PRESSUPOSTO DE EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora das cotas sociais pertencentes aos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para autorizar a penhora de cotas sociais dos executados, especialmente à luz do princípio da menor onerosidade e da necessidade de esgotamento das diligências prévias para localização de bens menos gravosos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de cotas sociais pressupõe a comprovação da insuficiência de outros bens passíveis de constrição, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução e à preservação da atividade empresarial. 4. O art. 1.026 do Código Civil admite a penhora de cotas sociais, inclusive com sua liquidação, desde que inexistam outros bens do devedor suficientes para satisfazer a dívida. 5. A jurisprudência deste Tribunal exige que o exequente demonstre a adoção de diligências efetivas e proporcionais para localização de bens de menor impacto antes de requerer a constrição de participações societárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A penhora de cotas sociais justifica-se somente quando esgotadas, de forma comprovada, as diligências para localização de bens de menor impacto à atividade empresarial. 2. A adoção apenas dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário não supre o dever do exequente de promover medidas complementares de busca patrimonial. 3. O indeferimento da penhora de cotas sociais deve ser mantido quando não demonstrada a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 1.026 do Código Civil.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701193-32.2025.8.07.9000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 18.6.2025; TJDFT, AI 0702228-61.2024.8.07.9000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 21.11.2024. (Acórdão 2040387, 0719298-91.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator